Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711302-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SHCE SUL QUADRA 703 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. REFERENCIAL NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 2.1. Por essa razão, o art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado. 3. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o julgador, possuindo mero caráter informativo. 3.1. O juiz deve, portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerar a realidade do caso concreto ao arbitrar os honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o, 3o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil, e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando que a turma julgadora criou um novo critério de fixação dos honorários sucumbenciais, afastando-se dos critérios legais objetivos. Tece considerações sobre o Tema 1.076 do STJ. Pugna para que os honorários sejam arbitrados com base no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Subsidiariamente, com base no artigo 85, § 8o-A, do CPC. Ademais, apesar de fundamentar o apelo apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte insurgente apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Assim, constata-se que a recorrente pretendeu fundamentar o recurso especial nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se a indicação inicialmente referida de mero erro material. Por fim, deixa de recolher o preparo, requerendo a gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil, e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Com efeito, verifica-se que o acórdão impugnado se limitou a analisar a tese jurídica aventada pela parte insurgente, em sede de apelação, referente à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o-A do CPC, constatada a natureza declaratória da ação originária e o baixo valor da causa. O insurgente requereu, na ocasião, a reforma da sentença a fim de fixar a verba honorária em R$ 9.137,00 (nove mil cento e trinta e sete reais), correspondentes ao valor de 25URH, conforme tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Nesse sentido, tem-se que a tese recursal relacionada à criação de uma nova modalidade de fixação dos honorários sucumbenciais e a subsequente inobservância aos referidos normativos de forma objetiva não foram objeto de exame por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento. Assim, é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1955367/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/5/2023). Outrossim, vale destacar que eventual reexame do critério de apreciação equitativa apontado no acórdão recorrido é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, descabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005